Tribunal: CARF
Processo: 10480.900341/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO BÁSICO OU PRESUMIDO. FASE AGRÍCOLA. CONCEITO DE INSUMO.
O Parecer Normativo CST no 65/79 firmou o entendimento de que, além das matérias-primas e produtos intermediários stricto sensu , também se integram no conceito de insumo, gerando direito ao crédito, aqueles bens que se consumirem em decorrência de uma ação direta sobre o produto em fabricação. O conceito de insumo na legislação do IPI é restrito às matérias-primas e produtos intermediários que se consomem de maneira direta no processo produtivo.
Sendo a discussão sobre crédito de IPI, que possui regra mais restritivas se comparadas às regras de crédito na legislação do PIS e da Cofins, e considerando que os itens em discussão são utilizados na fase pré-industrialização - produtos empregados no cultivo da cana-de-açúcar, na chamada fase agrícola, não há direito ao creditamento.
Somente geram crédito de IPI as aquisições de produtos que se integrem ao produto final (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), e/ou não os integrem, mas se desgastem em decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do produto.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900341/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.715 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
J B AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO BÁSICO OU PRESUMIDO. FASE AGRÍCOLA. CONCEITO DE
INSUMO.
O Parecer Normativo CST no 65/79 firmou o entendimento de que, além das
matérias-primas e produtos intermediários “stricto sensu” , também se integram
no conceito de insumo, gerando direito ao crédito, aqueles bens que se
consumirem em decorrência de uma ação direta sobre o produto em fabricação.
O conceito de insumo na legislação do IPI é restrito às matérias-primas e
produtos intermediários que se consomem de maneira direta no processo
produtivo.
Sendo a discussão sobre crédito de IPI, que possui regra mais restritivas se
comparadas às regras de crédito na legislação do PIS e da Cofins, e
considerando que os itens em discussão são utilizados na fase pré-
industrialização - produtos empregados no cultivo da cana-de-açúcar, na
chamada fase agrícola, não há direito ao creditamento.
Somente geram crédito de IPI as aquisições de produtos que se integrem ao
produto final (matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem), e/ou não os integrem, mas se desgastem em decorrência de uma
ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que sirvam ao
acondicionamento do produto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900341/2010-65
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em Recife (fl. 285),
que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e não homologou as
compensações pleiteadas.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP no valor de R$ 307.939,92, referente ao saldo
credor de IPI do 1o trimestre de 2006, para serem utilizados na compensação de débitos
declarados em PER/DCOMPs.
Segundo consta no termo de informação fiscal de fls. 281/283, foi lavrado auto de
infração com a apuração de débitos e glosa de créditos, que resultou na reconstituição
da escrita fiscal e conseqüente extinção do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo no 10480.729161/2011-
48.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 290/301, alegando, preliminarmente, que a cobrança feita nos autos deve ser
declarada sem eficácia, em face de se encontrar em duplicidade, pois já está sendo
cobrado no processo relativo ao auto de infração.
Em relação à não homologação, contesta, no mérito, os motivos alegados pela
fiscalização para a lavratura do auto de infração.
Por fim, requereu que seja deferido integralmente o pedido de ressarcimento e
homologadas as compensações pleiteadas, e que seja realizada perícia técnica.
A 2a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 28/03/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
83.106 às fls. 309/320, com a seguinte Ementa:
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo extinção do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, após a reconstituição
da escrita fiscal, em virtude de lançamento do imposto mediante a lavratura de auto de
infração, indefere-se o ressarcimento e não se homologa a compensação pleiteada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 20/04/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 324), apresentou Recurso Voluntário em
22/05/2018, às fls. 327/341.
É o relatório.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
Sustenta o Recorrente que toda a justificativa do voto é trazida de decisão
proferida em processo que nada tem a ver com os fatos da presente lide, porquanto seria nulo de
pleno direito o acórdão da DRJ. Em suas palavras:
Ocorre que o processo 10480.723765/2015-12 nada tem haver com a ora recorrente,
tratando-se
de
um
AUTO
DE
INFRACAO-IPI,
Nome
do
Interessado:
MERCOFRICON S/A, CNPJ:02.802.419/0001-92, processo que sequer tangencia o
campo obrigacional da Contribuinte ora recorrente.
Lamentavelmente, toda a justificativa do voto é trazida de decisão proferida em
processo que não tem haver com os fatos da presente lide, porquanto é nulo de pleno
direito o acórdão “a quo”.
A recorrente passa a tecer suas razões recursais, por cautela processual, desde que
patente e flagrante a nulidade de acórdão baseado em justificativas pertinentes a feito
alheio à recorrente.
Contudo, analisando a decisão de piso, verifico que houve mero erro material no
presente caso, que em nada prejudicou a defesa do Recorrente. Vejamos o que consta da decisão
combatida:
RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em Recife (fl. 285),
que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito de IPI e não homologou as
compensações pleiteadas.
(...)
Segundo consta no termo de informação fiscal de fls. 281/283, foi lavrado auto de
infração com a apuração de débitos e glosa de créditos, que resultou na reconstituição
da escrita fiscal e conseqüente extinção do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo no
10480.729161/2011-48.
(...)
VOTO
Inicialmente, cabe esclarecer que não há a alegada duplicidade de cobrança. No
processo no 10480.729161/2011-48, relativo ao auto de infração, cobra-se o imposto
lançado, em decorrência de glosas de crédito e de imposto apurado. No presente
processo, cobram-se os diversos débitos objeto de pedidos de compensação. São,
portanto, débitos distintos.
SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

A contribuinte transmitiu declarações de compensação com base em saldo credor de IPI
do 1o trimestre de 2006. A DRF em Recife indeferiu o pedido porque constatou falta de
lançamento do imposto e créditos indevidos. Em virtude da lavratura de auto de infração
e reconstituição da escrita fiscal, não teria sobrado saldo credor a ser ressarcido. Assim,
o julgamento deste processo depende do julgamento do auto de infração.
A manifestante questiona no presente processo, inclusive mediante pedido de perícia, os
procedimentos fiscais que resultaram na lavratura do auto de infração. Entretanto, não
cabe no presente processo reanalisar os fundamentos do auto de infração, já que, cabe
ressaltar, o auto de infração, processo no 10480.723765/2015-12, foi julgado por esta
Turma nesta mesma Sessão de Julgamento. Abaixo transcrevo o Voto constante do
processo em referência, aprovado por unanimidade, que enfrenta as questões
apresentadas no presente processo, e que resultou em nova reconstituição da escrita
fiscal da contribuinte:
(...)
Como se pode notar, o auto de infração foi integralmente mantido, e o pedido de perícia
indeferido. Não cabe no presente processo reanalisar os fundamentos do auto de
infração que já foi julgado. Mantido integralmente o lançamento e a decorrente
reconstituição da escrita fiscal, e extinto o saldo credor ressarcível ao final do trimestre-
calendário, correto o indeferimento do crédito pleiteado.
Realmente, em determinado trecho do voto, o relator faz menção ao processo no
10480.723765/2015-12, o qual, como bem identificado pelo Recorrente, se refere a outro sujeito
passivo. Ocorre que em outros trechos, tanto no Relatório quanto no próprio voto, o relator faz
menção ao processo correto, de no 10480.729161/2011-48. Além disso, o relator adotou como
suas razões de decidir os mesmos fundamentos já utilizados para julgar o processo no
10480.729161/2011-48, e estes foram transcritos na íntegra no Acórdão recorrido.
Assim, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa do Recorrente pelo fato de ter
sido feita referência, em um trecho isolado do voto, ao número de processo administrativo
errado. Trata-se de mero erro material, facilmente perceptível, principalmente porque o
contribuinte tomou ciência da decisão proferida pela DRJ no processo no 10480.729161/2011-48,
tendo inclusive apresentado Recurso Voluntário.
Além disso, pelo teor do recurso percebe-se que o sujeito passivo teve perfeita
compreensão dos fundamentos da decisão da DRJ, e apresentou adequadamente sua irresignação.
Se o Recorrente não consegue demonstrar o prejuízo que tenha sofrido em seu direito de defesa,
não há como declarar a nulidade.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ.

II – DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL INTEGRADA
– DA
SEGREGAÇÃO ENTRE ATIVIDADE RURAL E INDUSTRIALIZAÇÃO
Afirma o Recorrente que sua atividade econômica agroindustrial se revela
predominantemente na industrialização de produção própria de cana-de-açúcar numa cadeia
integrada, jamais segregada como teria alegado a Autoridade Fiscal, havendo, tão somente, um
deslocamento físico da cana-de-açúcar na sua fase de produção para a industrialização.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

Sustenta, ainda, que o Auditor-Fiscal caracterizou o início da industrialização
apenas quando a cana-de-açúcar está na moenda da Usina, quando esta já se inicia a partir do
corte. O deslocamento da matéria-prima da moenda à esteira não seria diferente do deslocamento
da fazenda à moenda pois, segundo alega, tudo faria parte do mesmo ciclo produtivo.
Em seu entender, todos os materiais relacionados como insumos atendem às
especificações legais quanto ao seu enquadramento como produtos intermediários, não podendo
ser-lhe negado o crédito, tais como adubos, arruelas, bactericidas, buchas, chapas, combustível,
coroas, correias, eletrodo, enxadas, facões, fertilizante, lubrificantes, mangueiras, parafusos,
pinos, pneus, porcas, tubos e válvulas, dentre outros de mesma natureza.
Como se verifica, trata-se de matéria já analisada por este Conselho e todas as
suas Turmas de Julgamento em diversas oportunidades, inclusive pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, com entendimento pacífico pela negativa ao pedido de crédito, posição com a
qual me encontro filiado. Trago à colação diversos precedentes deste CARF nesse sentido, e pela
clareza dos argumentos adoto seus fundamentos como minhas razões de decidir:
a) Acórdão no 9303-010.655, Sessão de 15 de setembro de 2020:
O recorrente defende o direito de se apurar crédito presumido de IPI relativo ao valor
das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagens,
combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo produtivo, além
dos materiais intermediários utilizado na indústria.
Em apertada síntese o contribuinte defende o creditamento na aquisição destes itens pois
o fundamento do crédito presumido seria a desoneração da exportação e não haveria
razão para segmentar o processo produtivo, de forma a onerar ainda mais o setor
agroindustrial. Relata que o processo produtivo do açúcar integram a atividade rural,
produção da cana-de-açúcar e industrial, produção do açúcar.
De fato são argumentos coerentes, porém desvinculados do arcabouço legal que
permitiu e autorizou o crédito presumido do IPI. Veja o que dispõe a Lei no 9.363/96, a
respeito da composição do crédito presumido:
"Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para utilização no processo produtivo."
(Destaquei).
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência
das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva
nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem. (Destaquei).
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

Portanto está claro que este é um benefício fiscal instituído pela Lei no 9.363/96, a qual
delimitou a sua utilização. Assim, o crédito presumido de IPI é calculado sobre as
aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem
utilizadas no processo produtivo do produto exportado, que aqui no caso é o açúcar. A
própria lei determinou que os conceitos de insumos e de produção são os definidos na
legislação do IPI.
Por sua vez a legislação do IPI, art. 82, inc. I do Decreto no 87.981/82, cuja redação foi
mantida nos regulamentos posteriores, estabeleceu que se incluem no conceito de
matéria-prima e produto intermediário os bens que, embora não se integrando ao novo
produto, sejam consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos no
ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/79, colacionado no acórdão recorrido, firmou
o entendimento, amplamente adotado por este órgão julgador, de que além das matérias-
primas e produtos intermediários “stricto sensu” , também se integram no conceito,
gerando direito ao crédito, aqueles que se consumirem em decorrência de uma ação
direta sobre o produto em fabricação. Ou seja, o conceito de insumo na legislação do IPI
é restrito às matérias-primas e produtos intermediários que se consomem de maneira
direta no processo produtivo.
Diante desta premissa, não há como acatar créditos decorrentes da aquisições de itens
utilizados na fase agrícola da produção, por absoluta falta de previsão legal. A Lei no
9.363/96 não autorizou crédito presumido de IPI na aquisição de quaisquer insumos,
não estando amparadas as aquisições de produtos não relacionados diretamente com a
fabricação do produto exportado.
As considerações acima também vale para os materiais intermediários utilizados na
indústria, pois são todos itens que não se consomem em decorrência de ação direta
sobre o produto em fabricação. De acordo com o acórdão recorrido tratam-se de
“materiais de manutenção/reposição industrial, lubrificantes industriais, energia elétrica,
serviços de manutenção/reposição de autos e lubrificantes e materiais de equipamento
de proteção e uniformes”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

b) Acórdão no 9303-010.696, Sessão de 16 de setembro de 2020:
2 Mérito
No mérito, pretende a Fazenda Nacional ver reformada a decisão recorrida que
reconheceu o direito ao crédito de IPI para os produtos utilizados na criação de
camarões, na fase pré-industrialização (pós-larva e rações).
Com a devida vênia ao voto proferido pelo Colegiado a quo, essa 3a Turma da CSRF já
se debruçou sobre a matéria, entendendo que não há direito ao creditamento pelo IPI
dos gastos referentes à etapa anterior à industrialização, na fase agrícola. Nesse sentido,
colaciona-se recente acórdão no 9303-010.606, de relatoria da Ilustre Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, que reflete o entendimento deste Colegiado, e é transcrito
para integrar a fundamentação do presente voto:
Ventiladas tais considerações, sem delongas, importante trazer que essa turma já
apreciou a mesma matéria e do mesmo contribuinte – o que recordo o acórdão 9303-
006.665, cuja ementa refletiu:
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
INDUSTRIALIZAÇÃO
DE
CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-LARVA E
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

RAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o
conceito de matéria-prima, insumos, materiais intermediários e de embalagem
utilizados no processo produtivo, para efeito do crédito presumido de IPI, na base de
cálculo do PIS e da Cofins para se apurar o crédito, somente se incluem na base de
cálculo do benefício as aquisições de produtos que se integrem ao produto final
(matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), e/ou não os
integrem, mas se desgastem em menos de um ano em decorrência de uma ação física
sofrida por contato com o bem em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do
produto.
No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos " pós-larva e ração"
são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa anterior a qualquer
industrialização.”
(...)
Por se tratar o tributo em discussão do IPI, que possui regra mais restritivas se
comparadas às regras de crédito na legislação do PIS e da Cofins, e considerando que os
itens em discussão são utilizados na fase pré-industrialização – produtos empregados na
criação de camarões, na fase pré-industrialização (pós-larva e rações), assiste razão à
Fazenda Nacional.

c) Acórdão no 9303-010.606, Sessão de 13 de agosto de 2020:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE CAMARÃO.
PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-LARVAS,
RAÇÃO E ALIMENTOS DIVERSOS PARA CAMARÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria¬-prima, insumos, materiais
intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo, para efeito do crédito¬
presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins para se apurar o crédito,
somente se incluem na base de cálculo do benefício as aquisições de produtos que se
integrem ao produto final (matérias-¬primas, produtos intermediários e material de
embalagem), e/ou não os integrem, mas se desgastem em menos de um ano em
decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que
sirvam ao acondicionamento do produto. No presente caso, a própria Contribuinte
informa que os insumos pós-larvas, ração e alimentos diversos são manejados na fase de
produção agrícola, numa etapa anterior a qualquer industrialização.

d) Acórdão no 3402-003.848, Sessão de 20 de fevereiro de 2017:
II. Do direito ao crédito presumido quanto às aquisições de produtos empregados na
fase agrícola
13. Um dos fundamentos desenvolvidos pela Recorrente é no sentido de que ela teria
direito ao crédito referente à aquisição de produtos empregados na fase agrícola do seu
processo produtivo (produção da cana-de-açúcar), ulteriormente empregada na fase
industrial de produção de açúcar e álcool.
14. Essa questão não é nova neste colegiado que, em sessão de 26 de janeiro do corrente
ano, em caso de Relatoria do Conselheiro Antônio Carlos Atulim (acórdão n.
3402-002.863), assim se manifestou de forma unânime:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo
produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de cálculo do
crédito presumido.
(...).
Recurso Provido em Parte. (grifos nosso).
15. No transcorrer do aludido voto o Relator do caso, Conselheiro Antônio Carlos
Atulim, assim prescreveu:
A verificação da existência ou da inexistência do direito à apuração do crédito
presumido em relação à fase agrícola do processo produtivo do açúcar e do álcool
deve ser buscado nas leis que instituíram o incentivo.
A defesa entende que tem direito de apurar o crédito presumido sobre todos os insumos
aplicados na fase agrícola porque o art. 2o da Lei no 9.363/96 não estabelece
nenhuma limitação, referindo-se ao "total das aquisições".
O referido dispositivo legal estabelece o seguinte:
Art.2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente
à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador. (...)"
Já o art. 3o da referida Lei estabelece que:
Art.3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas
que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor
exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente,
dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Conforme se pode verificar, ao mesmo tempo em que o art. 2o se refere ao "total das
aquisições", o art. 3o, parágrafo único, estabelece que o conceito de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem deve ser fixado
com base no que estabelece a legislação do IPI.
A legislação do IPI não dispõe expressamente sobre o conceito de produção, mas
estabelece os conceitos de “estabelecimento produtor” (art. 3o da Lei no
4.502/64), de “operação de industrialização” (art. 4o do RIPI/2002) e de
“produto industrializado” (art. 3o do RIPI/2002).
Segundo o art. 3o da Lei no 4.502/64, estabelecimento produtor é todo aquele que
industrializar produtos sujeitos ao imposto (leia-se: que estão no campo de incidência
do imposto).
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

Segundo o art. 4o do RIPI/2002, industrialização é qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou que o aperfeiçoe para consumo (como a transformação,
o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento e o recondicionamento).
Segundo o art. 3o do RIPI/2002, produto industrializado é o resultante de
qualquer operação definida como industrialização, ainda que incompleta, parcial ou
intermediária.
Desses enunciados legais infere-se que o conceito de produção aplicável no âmbito do
IPI se identifica com uma “operação”, ou seja, uma atividade que consista em
transformar, beneficiar, montar, acondicionar ou recondicionar.
Embora a recorrente tenha alegado que seu processo produtivo é integrado, ou seja,
que possui uma fase agrícola na qual produz sua própria matéria-prima, e uma
fase industrial propriamente dita, é de clareza vítrea que o cultivo da cana-deaçúcar é
um processo biológico, que não se enquadra no conceito legal de operação
industrial previsto no art. 4o do RIPI/2002.
Não se tratando o cultivo da cana-de-açúcar de uma operação de industrialização,
não há direito de aproveitar o crédito presumido em relação aos custos incorridos
nesta fase, estando corretas as glosas efetuadas pela fiscalização (...), incluídas
aqui as glosas relativas à cana-de-açúcar de produção própria, pois o cultivo próprio
dessa matéria-prima não configura aquisição de um bem, uma vez que ninguém
adquire algo de si mesmo.
(...) (g.n.).
16. Com razão o Conselheiro Antônio Carlos Atulim, sendo a fundamentação acima
passível de ser convocada como ratio decidendi para a realização do presente caso, haja
vista que se está diante de problemas análogos, i.e., pedido de ressarcimento
decorrente de crédito presumido de IPI referente aos gastos efetuados com
aquisições de produtos empregados na fase agrícola.
17. Dessa feita, me valho do fundamento alhures desenvolvido no acórdão n.
3402-002.863 para resolver este tópico do presente Recurso Voluntário, o que
faço com fundamento no disposto no art. 50, § 1o da lei 9.784/994.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE GLOSA INDEVIDA - DO PEDIDO DE PERÍCIA
OU DILIGÊNCIA
Alega o Recorrente que, mesmo sendo considerada a própria tese do Fisco
(limitando a não cumulatividade), a Autoridade Fiscal, de forma equivocada, glosou créditos
verdadeiramente concernentes à aquisição de matérias-primas e produtos intermediários
efetivamente utilizados na industrialização e alguns que se desgastam em face de contato direto
com o produto industrializado, conforme consta do Recurso Voluntário:
4.3. A GLOSA INDEVIDA.
Mesmo sendo considerada a sua própria tese (limitando a não cumulatividade), ora
refutada pela recorrente, com o devido respeito, a Ilma. Autoridade Fiscal, de forma
equivocada, glosou créditos verdadeiramente concernentes à aquisição de matérias-
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

primas, produtos intermediários efetivamente utilizados na industrialização e alguns que
se desgastam em face de contato direto com o produto industrializado.
Tais bens são já catalogadas no elogiável trabalho do Auditor Fiscal, cujos respectivos
valores devem ser considerados para efeito de creditamento.
A glosa indevida pertinente a tais notas fiscais de entrada, implica em redução
substancial, injusta e ilícita, de créditos e, por consequência, prejuízos de grande monta
à recorrente.
Não obstante a certeza da adequação nos procedimentos realizados, e para que não
pairem dúvidas sobre o alegado, visto que a matéria foge ao conhecimento jurídico
tributário, imiscuindo-se em juízo técnico, a recorrente requereu REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA, por expert, de notório conhecimento técnico no setor, para que se elucidasse
o impasse gerado.
À guisa de conclusão, vislumbrando-se a comprovação da legitimidade da apropriação
dos créditos pela defendente, outro resultado não há que se chegar, a não ser a
procedência do pleito de compensação.
Na verdade, a recorrente procedeu com acerto diante das normas que regem a matéria
em tela, o que provaria com a realização de perícia na forma requerida na defesa.
A jurisprudência vem se consolidando nos seguintes termos:
(...)
4.4 - A COMPROVADA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA OU, NO
MÍNIMO, CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Faz-se necessário trazer-se como exemplo o feito n. 19647.013210/2005-11, análogo ao
presente, visto que, consoante documentação em anexo, neste processo, entendeu esse
Colendo Conselho em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Isto porque se precisa de uma análise eminentemente técnica, item a item, para se
averiguar sem sombra de dúvidas a justeza do direito a crédito. É imperativa uma
discussão técnico-legal e não meras alegações decorrente de suposições, sobre o objeto
social da recorrente e sua atividade empresarial, pelo que necessária, além das
informações, competente perícia para se averiguar cientificamente e sem sombra de
dúvidas as alegações antagônicas, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade do
presente feito.
Contudo, conforme já exposto nos precedentes apresentados neste voto, o Parecer
Normativo CST no 65/79 firmou o entendimento, amplamente adotado por este CARF, de que
além das matérias-primas e produtos intermediários “stricto sensu” , também se integram no
conceito de insumo, gerando direito ao crédito, aqueles bens que se consumirem em decorrência
de uma ação direta sobre o produto em fabricação. Ou seja, o conceito de insumo na legislação
do IPI é restrito às matérias-primas e produtos intermediários que se consomem de maneira
direta no processo produtivo.
Diante desta premissa, não há como acatar créditos decorrentes da aquisições de
itens utilizados na fase agrícola da produção, por absoluta falta de previsão legal. A legislação
tributária não autoriza crédito de IPI, seja básico ou presumido, em relação a aquisições de
produtos não relacionados diretamente com a fabricação do produto.
Assim, somente geram crédito de IPI as aquisições de produtos que se integrem ao
produto final (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem), e/ou não os
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.715 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900341/2010-65

integrem, mas se desgastem em decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem
em elaboração ou que sirvam ao acondicionamento do produto.
Sendo a discussão sobre crédito de IPI, que possui regra mais restritivas se
comparadas às regras de crédito na legislação do PIS e da Cofins, e considerando que os itens em
discussão são utilizados na fase pré-industrialização – produtos empregados no cultivo da cana-
de-açúcar, na chamada fase agrícola, assiste razão à Autoridade Tributária.
Tendo em vista tais premissas, se faz totalmente irrelevante verificar, através de
uma perícia, qual a utilização de cada produto que o contribuinte alegar gerar crédito na fase
agrícola de sua atividade empresarial. Da mesma forma, a realização de diligência fiscal
pressupõe a existência de dúvidas do julgador sobre algum (ou alguns) item em julgamento, o
que também não se constata no presente caso concreto.
Por fim, ressalto que o contribuinte não especificou quais insumos são
efetivamente utilizados na industrialização e se desgastam em face de contato direto com o
produto industrializado, limitando-se a fazer uma remissão a bens “já catalogadas no elogiável
trabalho do Auditor Fiscal”.
Entretanto, sem a indicação específica de quais bens se desgastam em face de
contato direto com o produto industrializado, e sem a demonstração da forma como ocorre esse
contato (em qual etapa do seu processo produtivo), resta inviável a análise deste pedido por
absoluta ausência de fundamentação específica. Entendo tratar-se de mera negativa genérica da
glosa, o que é vedado pelo Direito.
Nesse contexto, voto por rejeitar o pedido de perícia ou de diligência e a negar
provimento ao pedido de creditamento.

V – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital